Tribunal: TJMT
Processo: 1025672-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa. Direito processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável majorado (CP, arts. 217-A c/c 226, II), após flagrante convertido em preventiva nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001562-46.2025.8.11.0009, com denúncia formalizada na Ação Penal n. 1001600-58.2025.8.11.0009.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a alegada ausência de indícios de autoria e materialidade justifica a revogação da prisão preventiva do paciente; e
(ii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea nos termos do art. 312 do CPP.
III. Razões de decidir
3. A negativa de autoria não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus, pois exige análise aprofundada do conjunto probatório.
4. O entendimento das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consolidado no Enunciado Orientativo n. 42, veda o exame da autoria delitiva em habeas corpus. 5. Estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos elementos colhidos nos autos, inclusive em escuta especializada da vítima.
6. A decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente.
7. A periculosidade do paciente é demonstrada por possível reiteração delitiva, relato de violência e ameaça, proximidade domiciliar com a vítima e indícios de histórico criminal. 8. A segregação cautelar se revela imprescindível para garantir a conveniência da instrução criminal, dado o risco de constrangimento à vítima e às testemunhas. 9. Medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostram-se inadequadas à luz das circunstâncias do caso e da gravidade do delito.
10. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, tratando-se de medida cautelar legítima diante do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
IV. Dispositivo e tese
11. Ordem de habeas corpus denegada.
Teses de julgamento: “1. A discussão sobre negativa de autoria não é cabível na via estreita do habeas corpus. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando há materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, aliados à gravidade concreta do delito e ao risco à ordem pública. 3. A decisão judicial que fundamenta a prisão cautelar com base no art. 312 do CPP atende aos requisitos legais, especialmente quando indicados elementos concretos que demonstrem periculosidade e risco à instrução criminal.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A e 226, II; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Enunciado Orientativo n. 42, Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025672-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), SERGIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 044.543.201-28 (PACIENTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 163.937.588-05 (ADVOGADO), 3a. Vara da Comarca de Colíder (IMPETRADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (IMPETRANTE), PAULO FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 163.937.588-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. J. D. J. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável majorado (CP,
arts
. 217-A c/c 226, II), após flagrante convertido em preventiva nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001562-46.2025.8.11.0009, com denúncia formalizada na Ação Penal n. 1001600-58.2025.8.11.0009.

II. Questões em discussão

2
. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a alegada ausência de indícios de autoria e materialidade justifica a revogação da prisão preventiva do paciente; e

(
ii
) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea nos termos do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

3
. A negativa de autoria não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus, pois exige análise aprofundada do conjunto probatório.

4
. O entendimento das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consolidado no Enunciado Orientativo n. 42, veda o exame da autoria delitiva em habeas corpus.

5
. Estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos elementos colhidos nos autos, inclusive em escuta especializada da vítima.

6
. A decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente.

7
. A periculosidade do paciente é demonstrada por possível reiteração delitiva, relato de violência e ameaça, proximidade domiciliar com a vítima e indícios de histórico criminal.

8
. A segregação cautelar se revela imprescindível para garantir a conveniência da instrução criminal, dado o risco de constrangimento à vítima e às testemunhas.

9
. Medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostram-se inadequadas à luz das circunstâncias do caso e da gravidade do delito.

1
0
. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, tratando-se de medida cautelar legítima diante do fumus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
.

IV. Dispositivo e tese

1
1
. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
“1. A discussão sobre negativa de autoria não é cabível na via estreita do habeas corpus. 2. A prisão preventiva pode ser mantida quando há materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, aliados à gravidade concreta do delito e ao risco à ordem pública. 3. A decisão judicial que fundamenta a prisão cautelar com base no art. 312 do CPP atende aos requisitos legais, especialmente quando indicados elementos concretos que demonstrem periculosidade e risco à instrução criminal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 217-A e 226, II; CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 42, Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelo
s

advogado
s
Alcides Ferreira da Rocha Junior,
Marly
Gavioli
, Márcio Monteiro Jayme,
e
Paulo Fernando Gonçalves de Oliveira Júnior
em favor de
S
é
rgio Almeida
d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
a
Vara
da Comarca de
Colíder
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso
em flagrante delito no dia
24 de julho
deste ano, tendo sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001562-46.2025.8.11.0009
, em decorrência da suposta prática do crime de estupro de vulnerável
majorado
(art. 217-A

c/c art. 226, II,
do Código Penal)
, pelo qual foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1001600-58.2025.8.11.0009
– ID
203717829
.

Sustenta
m, os impetrantes,
que a única prova técnica produzida nos autos, o Laudo Pericial n. 542.1.04.8987.2025, é categórico ao responder negativamente quanto à ocorrência de conjunção carnal e à presença de vestígios de atos libidinosos, revelando-se, por si só, insuficiente para a configuração do tipo penal imputado.

Destacam
,

ainda, que o conjunto probatório se mostra ainda mais fragilizado quando considerados os depoimentos colhidos, especialmente os das duas
principais testemunhas, mãe e avó da vítima, cujas versões são conflitantes quanto à origem da lesão apresentada. Tal contradição, somada à vagueza do relato da criança, gera dúvida relevante e insuperável, a qual deve ser interpretada em favor do paciente.

Ressaltam
que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente sem apontar elementos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Alegam que
a “
decretação da prisão preventiva, antes da condenação definitiva, exige a demonstração cabal da presença dos requisitos legais, sob pena de configurar uma inaceitável antecipação da pena
”
.

Com base nas razões acima expostas, liminarmente,
requer
eu

a revogação da prisão preventiva do paciente,
com a
consequente
expedição de alvará de soltura em seu favor
ou, subsidiariamente
a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 304440896, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 305415371, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre esclarecer, de proêmio, que a tese de negativa de autoria não pode ser devidamente apreciada na via estreita do habeas corpus. Isso porque, os argumentos voltados ao afastamento das imputações penais exigem análise
aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos originários, especialmente quando envolvem questionamentos sobre a credibilidade das declarações prestadas.

A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente nos delitos que foram imputados à sua pessoa é matéria cuja análise, conforme dito linhas volvidas, está reservada à ação penal, bastando, para justificar sua prisão cautelar, a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, aliás, estão suficientemente demonstrados nestes autos.

Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente mostra-se devidamente fundamentada, em estrita observância ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal,
porquanto amparada na necessidade de resguardar a ordem pública. Tal exigência decorre da gravidade concreta do crime imputado, qualificado como hediondo, circunstância que denota a periculosidade do agente e o efetivo risco que sua liberdade representa à coletividade, especialmente diante de relatos de possível reiteração delitiva.

De igual modo, evidenciou-se a necessidade da custódia cautelar como medida indispensável para garantir a conveniência da instrução criminal, haja vista o risco concreto de constrangimento à vítima e às testemunhas, sobretudo porque o acusado mantinha estreita proximidade com a criança, em razão de ambos residirem no mesmo domicílio da avó materna. Ainda, o magistrado de origem destacou a possibilidade de evasão do paciente, diante de seu histórico de instabilidade domiciliar, devidamente atestado nos autos, bem como a presença de indícios de outros registros criminais em seu desfavor, circunstâncias que reforçam a
imprescindibilidade da medida extrema como forma de assegurar a efetividade da aplicação da lei penal
.

Aliás, veja-se esta part
e da decisão desafiada (
AuPrFl
n. 1001562-46.2025.8.11.0009 – ID 202238986):

[...]
Quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, analisando detidamente os elementos constantes nos autos, especialmente o relatório psicológico da criança, o relato da irmã da vítima, o depoimento da médica que atendeu inicialmente a menor e o laudo pericial que constatou lesão compatível com
sugilação
(pequena equimose no lóbulo da orelha direita), vislumbro indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Verifica-se, ainda, que o crime foi praticado no contexto de uma relação de confiança, pois o acusado é companheiro da avó materna da vítima, com quem a criança reside, o que demonstra o risco concreto de reiteração criminosa, caso o indiciado seja posto em liberdade.

A garantia da ordem pública está evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que teria sido praticada de forma reiterada, conforme os relatos constantes nos autos. A vítima, criança de apenas 07 anos de idade, relatou durante a escuta especializada que o acusado "a pegava no colo e a levava para o quarto, trancando a porta", que ele "apalpou suas nádegas", "mexeu em suas partes íntimas" e recomendava que ela não contasse à sua mãe sobre tais atos.

A irmã mais velha da vítima corroborou as alegações ao afirmar que já viu o acusado beijando a criança na boca e que, quando fazia uso de bebida alcoólica, dizia que queria "
futucar
" com ela, tendo relatado também que o indiciado levava a menina para o quarto e trancava a porta.

Ademais, a conveniência da instrução criminal também justifica a segregação cautelar, tendo em vista o risco de intimidação da vítima e de testemunhas, notadamente considerando que o acusado mantinha convivência direta com a vítima na residência da avó materna.

Por fim, a aplicação da lei penal estaria em risco, dado que o acusado possui histórico de residência instável, conforme documentos juntados aos autos, e existem indícios de outros registros criminais em seu desfavor, conforme certidão de antecedentes anexada.

Diante deste quadro, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP não são suficientes para o caso em tela, considerando a gravidade da conduta, praticada contra vítima de tenra idade, no ambiente doméstico e familiar, bem como a necessidade de proteção integral à criança, com fulcro no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. [...]

A propósito, c
onforme se extrai dos autos,
foi realizada escuta
e acolhimento qualificado com a vítima, crian
ça de 7 (sete) anos de idade, a qual narrou que

o paciente a levava ao quarto, trancava a porta, apalpava suas nádegas, tocava suas partes íntimas e ainda lhe recomendava que não contasse à sua mãe sobre os fatos (
ID 303758850 – p. 7)
.
Esses elementos, considerados em conjunto com a pouca idade da vítima, evidenciam a gravidade concreta e a expressiva repercussão da conduta atribuída ao paciente.

Dessa forma, verifica-se que o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao decretar a prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos imputados ao paciente, que evidenciam o
periculum
libertatis
, especialmente pela reiteração da conduta delitiva. Conforme os autos, o crime de estupro de vulnerável teria sido praticado com violência, grave ameaça e coerção à vítima para que se mantivesse em silêncio
,
tornando, assim,
plenamente justificável a segregação cautelar tanto para garantir a ordem pública quanto para proteger a integridade física e psicológica da ofendida
.

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, demonstrada pelo
modus operandi
empregado.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência
menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Finalmente, quanto à alegação de que a custódia provisória configuraria indevida antecipação da pena, releva destacar que toda prisão anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória tem natureza eminentemente cautelar, voltada à garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sendo assim, no caso discutido nestes autos não se trata de cumprimento antecipado de pena, tampouco se revela violação ao princípio da presunção de inocência, razão pela qual não se vê qualquer ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente
s
o
s
pedido
s
deduzido
s
em favor de
Sérgio Almeida da Silva
,
e,
por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025